Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-87.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600255-87.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600255-
87.2024.6.16.0041 que, julgou procedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC, razão pela qual confirmou a liminar exarada e declarou ilegal a propaganda
mencionada na inicial, nos termos da fundamentação, condenando os representados ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97. (Trata-
se de representação eleitoral proposta pela Coligação "A Londrina que queremos e outro", com
fundamento na Lei Federal n.º 9.504/97 e na Resolução do TSE n° 23.608/2019, em face de Nelson
Villa Junior E Outros, alegando em síntese que a Representante constatou a existência de
propaganda eleitoral negativa que maculou a imagem e honra do candidato Tiago Amaral, por meio
de informações inverídicas (fake news) e descontextualizadas, veiculada pelos Representados no
horário eleitoral gratuito no rádio, na data de hoje (03.10.24), bloco manhã, transcrição: "Locução:
Coronel Villa é 45. Vem aí Coronel Villa: Dá só uma olhada nessa reportagem aqui. Reportagem:
Procurar o Conselheiro Durval Amaral e afirmou que combinou com uma pessoa ligada ao
conselheiro um pagamento de cinquenta mil reais para o caixa 2 de campanha do filho dele. O
pagamento foi feito a uma assessora no comitê de Tiago Amaral. O delator disse que Tiago Amaral
também agradeceu pela colaboração financeira Coronel Villa: Se você não quer que a escuridão
domine Londrina, vote 45."). H.E.G/RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA (Município de Londrina PR)
(RECORRENTE)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
GESSYCA CAIRES RICHA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO HOFFMANN (RECORRENTE)
GESSYCA CAIRES RICHA (ADVOGADO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
NELSON VILLA JUNIOR (RECORRENTE)
GESSYCA CAIRES RICHA (ADVOGADO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)

JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (LITISCONSORTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(LITISCONSORTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Procurador Regional Eleitoral (LITISCONSORTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44220728
27/11/2024
14:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44220728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.611
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600255-87.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NELSON VILLA JUNIOR
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRENTE: JOSE ROBERTO HOFFMANN
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA (Município de Londrina PR)
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
LITISCONSORTE:
A
Londrina
que
queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
LITISCONSORTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
LITISCONSORTE: Procurador Regional Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE FATO DESCONTEXTUALIZADO E
INVERÍDICO.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral proposta pela
Coligação “A Londrina que Queremos”
contra a Federação PSDB/CIDADANIA
LONDRINA, Nelson Villa Junior e José
Roberto Hoffman, em razão de propaganda
eleitoral negativa veiculada em inserção de

Num. 44220728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
rádio.
2. Sentença de primeiro grau reconheceu a
irregularidade
da
propaganda
eleitoral,
caracterizada pela divulgação de conteúdo
descontextualizado que afetou a honra e a
imagem do candidato Tiago Amaral, fixando
multa no valor de R$ 5.000,00 aos
representados.
3.
Recurso
eleitoral
interposto
pelos
representados sustenta exercício legítimo
de
crítica
política,
afirmando
que
a
propaganda veiculou fatos de domínio
público,
oriundos
de
investigações
arquivadas, sem intenção de ofensa ou
desinformação.
4. Contrarrazões da coligação recorrida
enfatizam
a
descontextualização
das
informações, acusando os recorrentes de
disseminar
conteúdo
inverídico
com
potencial de desinformar o eleitorado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a propaganda eleitoral veiculada configurou desinformação e
violação à honra do candidato Tiago
Amaral;
(ii) verificar a adequação da multa aplicada,
conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão no âmbito
eleitoral, embora assegurada pelo art. 27,
§1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, encontra
limites na vedação de ofensas à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos
ou descontextualizados, como também
disposto no art. 9º-C da mesma resolução.
7. A propaganda analisada trouxe trechos
descontextualizados
de
investigações
arquivadas, apresentando-as como fatos
atuais e relacionando o candidato a práticas
criminosas. Tal abordagem ultrapassa o
exercício da crítica política e caracteriza
desinformação com potencial de manipular
o eleitorado.

Num. 44220728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
8. Jurisprudência do TSE e de outros
Tribunais Regionais Eleitorais reconhece a
configuração de propaganda irregular em
casos de disseminação de fatos inverídicos
ou descontextualizados, punindo-os com a
aplicação de multa nos termos do art. 57-D
da Lei nº 9.504/97. Precedentes: TSE, Rp
0601754-50,
Rel.
Min.
Alexandre
de
Moraes, DJE de 4.8.2023; TRE/PR, RE nº
060089052, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 21.10.2024.
9. A sentença de primeiro grau analisou
corretamente os elementos probatórios e
aplicou
a
penalidade
de
maneira
proporcional e adequada, em observância
ao ordenamento jurídico eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se
a
sentença
que
julgou
procedente a representação eleitoral e
aplicou
multa
de
R$
5.000,00
aos
recorrentes.
11. Tese de julgamento: "A divulgação de
propaganda
eleitoral
com
fatos
descontextualizados,
apresentados
de
forma a induzir o eleitorado em erro e
ofender a honra de candidato, caracteriza
propaganda negativa irregular e justifica a
aplicação da multa prevista no art. 57-D da
Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e
27, §1º;
Código Eleitoral, art. 242.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp 0601754-50, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJE de 4.8.2023;
TRE/PR, RE nº 060089052, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
21.10.2024.

Num. 44220728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Federação PSDB/CIDADANIA LONDRINA, Nelson
Villa Junior e José Roberto Hoffman em face da sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela Coligação ‘A
Londrina que queremos”.
Na origem foi proposta Representação Eleitoral em desfavor da Federação PSDB/CIDADANIA
LONDRINA, Nelson Villa Junior e José Roberto Hoffman (id.44138059) em razão de propaganda
eleitoral negativa (via rádio), que teria ofendido a honra e a imagem do candidato ao cargo de
Prefeito, TIAGO AMARAL.
A sentença de id. 4413824 julgou procedente a representação por entender que houve
caracterização de propaganda eleitoral negativa em desfavor do candidato José Tiago Amaral
nas veiculações indicadas, aplicando aos representados multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformado a Federação PSDB/CIDADANIA LONDRINA, Nelson Villa Junior e José Roberto
Hoffman interpôs o presente recurso eleitoral (id. 44138247) no qual defende o legítimo exercício
do direito à crítica política. Afirmou que na suposta propaganda negativa não há qualquer trecho
que caracterize ofensa à honra ou a imagem do candidato Tiago Amaral.
Defendeu que a propaganda impugnada trouxe ao debate público fatos amplamente divulgados
pela imprensa nacional, envolvendo notícias de investigações policiais relacionadas a Tiago
Amaral. Ressalta que a sentença trouxe uma interpretação excessivamente restritiva do que seria
desinformação. Aduz que o fato da investigação ter sido arquivada não impede que sejam
levadas ao debate público. Sustenta que os fatos narrados representam a repetição de
informações públicas baseadas em investigações e delações premiadas e que a informação
acerca do arquivamento do inquérito relacionado à Operação Quadro Negro somente veio ao
conhecimento dos recorrentes após os advogados de TIAGO AMARAL trazerem essa informação
aos autos do processo, uma vez que o próprio candidato jamais se manifestou publicamente
sobre o tema. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral.
Nas contrarrazões apresentadas no id. 44138261, a Coligação “A LONDRINA QUE
QUEREMOS”, defende que o conteúdo veiculado pelos Recorrentes não é uma circunstância
alheia e que acusar o candidato da Coligação Recorrida corrupção é um método ilícito. Aduz que
ja está provado nos autos que Tiago Amaral não estaria envolvido na Operação “Quadro Negro” e
que jamais foi processado acerca dos fatos da citada Operação. Sustentou que uma investigação

Num. 44220728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
em face do Recorrido Tiago, a respeito da Operação “Quadro Negro”, foi arquivada. Afirma que
os Recorrentes propagaram fake news e desinformação a despeito da malfadada delação
premiada que foi, muito tempo atrás, noticiada pela mídia e que ao cortar uma reportagem, sem
contextualizar toda a questão afeta a imagem e honra do candidato Recorrido. Pugna, ao final,
pelo desprovimento do presente recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
por entender que o conteúdo impugnado está desconectado do contexto legítimo do debate
eleitoral, configurando-se como desinformativo, o que justifica a intervenção desta Justiça
Especializada.( id. 44145854).
Em que pese tenha sido oportunizada a realização de conciliação, NELSON VILLA JUNIOR, a
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA (Município de Londrina PR) e JOSE ROBERTO HOFFMANN
não aceitaram a realização de audiência no NUPEC.
É o relatório.
VOTO
II.i Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
10/10/2024 (id. 44138242) e o recurso eleitoral foi protocolado no mesmo dia (id. 44138247),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
Com efeito, a controvérsia está centrada na propaganda eleitoral negativa e descontextualizada,
com pedido de remoção do vídeo e multa pelo art. 57-D, da Lei das Eleições, consubstanciada na
propaganda da candidata MARIA TEREZA veiculada em 03.10.2024, no horário eleitoral gratuito -
HEG, na modalidade inserção no Rádio, bloco da manhã, cuja degravação colaciono abaixo:
Locução: Coronel Villa é 45. Vem aí
Coronel Villa: Dá só uma olhada nessa reportagem aqui. Reportagem: Procurar o
Conselheiro Durval Amaral e afirmou que combinou com uma pessoa ligada ao
conselheiro um pagamento de cinquenta mil reais para o caixa 2 de campanha do
filho dele. O pagamento foi feito a uma assessora no comitê de Tiago Amaral. O
delator disse que Tiago Amaral também agradeceu pela colaboração financeira
Coronel Villa: Se você não quer que a escuridão domine Londrina, vote 45

Num. 44220728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10

Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
Pois bem, é certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na
liberdade de manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da
Res. TSE nº 23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora
identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra
ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Da mesma forma, o art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos

Num. 44220728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Além disso, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
FATOS
MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS
PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI
9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE DO
CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma
que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das
informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake
news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua
fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou
sobremaneira o efeito nocivo da propagação da fake news. 3. Recurso Inominado
desprovido

Num. 44220728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De
Moraes, j. em 28.3.2023).

Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,
nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E
DESCONTEXTUALIZADO. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a
representação contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de
publicidade e aplicando multa de R$ 5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade
duvidosa das provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de
expressão, solicitando a revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o
conteúdo é inverídico e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o
diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado,
associando os recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro",

Num. 44220728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
configurando fato sabidamente inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias
manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele
perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da
responsabilidade pela reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art.
9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e
TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e não provido. 4.2 Tese de
julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui infração
eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/10/2024).

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. FAKE NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO
NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA POLÍTICA. ÂMBITO DO
LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
Carnaúba dos Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª
Zona Eleitoral/RN, que julgou improcedente a representação movida contra
Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral
negativa e antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake
news) em perfis no Instagram.

Num. 44220728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada
negativa, uma vez que as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a
responsabilidade pela inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão
das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no
âmbito de sua liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos
recorridos configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii)
saber se houve extrapolação do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas
ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet,
disciplina as hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há
ofensa à honra, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente
descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a
disseminação de fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que
afetem a honra ou imagem de candidatos e partidos podem ser punidas, como
prevê o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão,
especialmente no período anterior ao início oficial da campanha, deve ser
preservada, limitando a atuação da Justiça Eleitoral apenas a casos excepcionais
de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal
de campanha eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate
democrático, nem configuram pedido de voto ou não voto. As manifestações,
vinculadas à existência de "forças ocultas" que teriam impedido a candidatura de
um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou disseminação de fato
inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a
liberdade de expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos
políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral

Num. 44220728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
são medidas excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF,
rel. Min. Raul Araújo Filho, j. 18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito
pedido de votos ou pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral
antecipada. A divulgação de críticas políticas, mesmo que ácidas e severas, está
protegida pela liberdade de expressão, desde que ausente imputação de fato grave,
calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de disseminação de
fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024,
Publicado no(a) Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).

No caso concreto houve uma extrapolação da liberdade de manifestação do pensamento,
porquanto a propaganda eleitoral em questão veiculada no horário eleitoral gratuito não se limita
à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa sensacionalista
e descontextualizada com o objetivo de criar uma percepção negativa, associando a candidatura
Tiago Amaral a práticas criminosas, que não restaram comprovadas.
Quanto à operação “Quadro Negro”, a recorrida comprovou que houve o arquivamento do feito (id
44138061)

Da mesma forma, em relação à operação Publicanos também houve o pedido de arquivamento
(id. 44138060):

A alegação dos Recorrentes de que a referida propaganda não configura desinformação ou
ofensa à honra mas, reflete o legítimo exercício do direito à crítica política, efetuada com base em
fatos verdadeiros e de interesse público não prospera, haja vista que a divulgação das
investigações sem a devida contextualização causa desinformação capaz de macular o processo
eleitoral e ferir a honra do candidato da Coligação Recorrida. Ainda que tais fatos tenham sido, à
época, amplamente divulgados, não se pode albergar que a Coligação Recorrente se valha de

Num. 44220728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
meias verdades ou informações truncadas para incutir no eleitorado versões distorcidas da
realidade para benefício próprio.
Além disso, a descontextualização da propaganda é nítida ao se divulgar fato descontextualizado
como se atual fosse. Veja-se que a veiculação da propaganda ocorreu em 03/10/2024 enquanto
que o narrador Coronel Villa fala: -”Dá só uma olhada nessa reportagem aqui” e subtrai a
informação de que a data da notícia, é de 07 de março de 2016, indicando que a propaganda
tem o interesse de falsear a data da veiculação da notícia, trazendo o passado ao presente
da eleição, apenas com o fim de incutir na mente do eleitor que, atualmente, o candidato
TIAGO AMARAL ainda estaria envolvido em casos de corrupção.
Em que pese a matéria seja verídica, a forma como veiculada a propaganda eleitoral, trazendo
notícias antigas como se atuais fossem e imputando que o candidato TIAGO AMARAL recebeu
dinheiro de corrupção dá a conotação de que houve condenação, quando, conforme se
comprovou, as investigações objeto da presente propaganda foram arquivadas. Tal abordagem
ultrapassa o exercício da crítica política e caracteriza de desinformação com potencial de
manipular o eleitorado.
O programa em questão, ao relacionar o candidato com atos de corrupção, vai de encontro ao
que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pretendeu estancar ao propor à sociedade
paranaense o “Pacto Eleições no caminho da Paz”, em busca de uma “cultura da Paz” nessas
eleições, com o incentivo a que não houvesse a proliferação de discursos de ódio, desinformação
e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as propostas para a
cidade.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, resta evidenciado que o recorrente
realizou e veiculou os conteúdos impugnados, através do Horário Eleitoral Gratuito, no rádio,
difundindo fatos descontextualizados e desprovidos de comprovação, mesmo ciente do potencial
ofensivo que poderia causar ao pleito eleitoral, com o claro condão de desinformar e macular a
imagem da candidato Tiago Amaral, configurando-se, portanto, em propaganda eleitoral negativa
irregular.
Destaca-se que o direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto, podendo ser
restringido quando constatada a apresentação de conteúdos produzidos para desinformar e/ou
quando ofendem a honra ou a imagem de candidatos, a partir de fatos manifestamente
inverídicos/falseados com vistas a prejudicar a lisura do processo eleitoral e a própria vontade do
eleitor em exercer o seu direito de voto.
Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para
manter integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e fixou
aos Recorrentes Federação PSDB/CIDADANIA LONDRINA, Nelson Villa Junior e José Roberto
Hoffman o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.

Num. 44220728 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714313311100000043168881
Número do documento: 24112714313311100000043168881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:13:10
É como voto

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600255-87.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: NELSON VILLA
JUNIOR, JOSE ROBERTO HOFFMANN, FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA (MUNICÍPIO DE
LONDRINA PR) - Advogados do(a) RECORRENTE: GESSYCA CAIRES RICHA - PR75648,
ANDERSON FELIPE MARIANO - PR65667, AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - PR91875 -
LITISCONSORTES: A LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] -
LONDRINA - PR, JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL - Advogado dos LITISCONSORTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024